Tribunal: TJSP
Processo: 1010624-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r federal no 190/22 que não instituiu nem aumentou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais. Anterioridade nonagesimal e anual que foram observadas. Aplicação analógica do julgamento proferido pelo C. STF no Tema no 1093, que reconheceu a possibilidade de lei complementar federal convalidar retroativamente lei estadual que instituiu cobrança de tributo. Ausência de violação ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010624-63.2022.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL Pretensão de afastar o recolhimento de Diferencial de Alíquota de ICMS DIFAL incidente sobre vendas interestaduais a consumidores finais, até o exercício de 2023. Tributo que foi efetivamente instituído pela Lei Estadual no 17.470/21. Lei Complementar federal no 190/22 que não instituiu nem aumentou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais.

Ementa:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL Pretensão de afastar o recolhimento de Diferencial de Alíquota de ICMS DIFAL incidente sobre vendas interestaduais a consumidores finais, até o exercício de 2023. Tributo que foi efetivamente instituído pela Lei Estadual no 17.470/21. Lei Complementar federal no 190/22 que não instituiu nem aumentou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais. Anterioridade nonagesimal e anual que foram observadas. Aplicação analógica do julgamento proferido pelo C. STF no Tema no 1093, que reconheceu a possibilidade de lei complementar federal convalidar retroativamente lei estadual que instituiu cobrança de tributo. Ausência de violação ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso improvido.